Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-06.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001408-06.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MAURO LUIZ TRETTO - CPF: 447.137.030-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), NILTON CESAR GONCALVES - CPF: 554.705.999-49 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. PEDIDO DE REABERTURA. INDEFERIMENTO. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança. O
writ
foi impetrado contra ato judicial que negou a reabertura de cumprimento de sentença, extinto por ausência de bens, apesar da alegação de fatos novos, como o casamento do devedor e a existência de vínculo empregatício, que indicariam capacidade patrimonial para satisfazer o crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere a reabertura de cumprimento de sentença, extinto há anos por ausência de bens, configura ato teratológico ou manifestamente ilegal a justificar a impetração de Mandado de Segurança, mesmo diante da alegação de fatos novos sobre a situação patrimonial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais é medida excepcional, admitida apenas em casos de teratologia ou manifesta ilegalidade, não servindo como sucedâneo recursal, em observância ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias que visa conferir celeridade ao rito.

4. A decisão que indefere a reabertura da execução, fundamentada na longa tramitação do processo (quase dez anos) e nas inúmeras diligências executivas infrutíferas, não é teratológica. Tal ato reflete uma ponderação entre o direito do credor e os princípios da celeridade e da razoabilidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

5. A avaliação do juiz da execução de que os novos indícios de patrimônio não são suficientes para justificar a reabertura de um processo extinto e arquivado há longo tempo insere-se no âmbito
da discricionariedade
motivada, não configurando ato absurdo, aberrante ou grosseira violação à lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O Mandado de Segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais é medida excepcional, admitida apenas em casos de teratologia ou manifesta ilegalidade, não servindo como sucedâneo recursal. 2. Não configura ato teratológico a decisão que, fundamentada nos princípios da celeridade e da razoabilidade, indefere a reabertura de cumprimento de sentença extinto por ausência de bens, ainda que o credor apresente novos indícios de patrimônio, quando o processo tramita há longo período com inúmeras diligências executivas infrutíferas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 932 e 1.021; Lei n. 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 576.847/BA (Tema 077); STJ,
AgInt
no REsp 1.440.972/AM; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.927.148/PE; Turma Recursal Cível/MT, NU 1000208-32.2023.8.11.9005; Turma Recursal Cível/MT, NU 1001289-79.2024.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
1001408-06.2025.8.11.9005

Agravante
: MAURO LUIZ TRETTO

Agravado
: JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

MAURO LUIZ TRETTO impetrou Mandado de Segurança em face de ato do JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE. Alegou que a decisão que indeferiu a reabertura de cumprimento de sentença violou seu direito líquido e certo à tutela executiva. Argumentou ter apresentado fatos novos, como o casamento e o vínculo empregatício do devedor, que indicam a existência de bens penhoráveis.
Requere
u a concessão da segurança para determinar a reabertura da execução.

A petição inicial do Mandado de Segurança foi indeferida por meio de
decisão monocrática
. O fundamento foi a inadmissibilidade do
writ
por ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato judicial impugnado, que encerrou uma execução que tramitava há quase dez anos sem êxito na localização de bens.

O impetrante interpôs
Agravo Interno

e s
ustent
ou

que o ato judicial é teratológico
, por ignorar
provas documentais de fatos novos que autorizam a
retomada da execução. Afirma
não haver
outro recurso cabível e que a longa duração do processo se deve, em parte, à ineficiência do próprio
J
udiciário, não podendo prejudicar o credor.

O interessado foi intimado para apresentar contrarrazões, contudo, a diligência restou infrutífera.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocrati
c
amente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma
forma,
pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso, MAURO LUIZ TRETTO, ora agravante, alegou que a decisão monocrática deve ser reformada, pois o ato judicial impugnado é teratológico
por
indeferir a reabertura da execução, ignorando fatos novos e provas documentais que indicam a existência de bens penhoráveis. Sustenta
não haver
outro recurso cabível e que a demora processual não pode ser imputada exclusivamente ao credor.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“No caso dos autos a parte impetrante alegou que a
decisão
que indeferiu a reabertura da execu
ção
violou seu direito
líquido
e certo pois apresentou fatos novos e
evidências
de que a parte devedora possivelmente possui condi
çõ
es de adimplir o
débito
exequendo. Todavia
não
se vislumbra que a
hipótese
seja caso de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade. Constata-se da a
ção

originária
que foram realizadas
inúmeras
tentativas de penhora sendo elas
infrutíferas
. (...) Ademais importante frisar que o processo executivo possui cerca de 10 anos tempo este que
não
se coaduna aos
critérios
norteadores trazidos pela Lei n 9099/95. A
propósito
foi devidamente consignado pelo
juízo
singular que mesmo com todas as medidas empreendidas bem como as
várias
medidas executivas
infrutíferas
o
débito

não
foi integralmente quitado. (...) Assim
não
se vislumbra que a situa
çã
o configure caso de
decisão

teratológica
ou flagrante ilegalidade pois a
decisão
impugnada
razoável
e
compreensível
no tendo violado a literalidade da lei.”.

Em regra, não é cabível Mandado de Segurança
quando a decisão judicial atacada for proferida no rito dos Juizados Especiais
. N
ecessário também observar o princípio da
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
, cujo objetivo é dar maior celeridade ao trâmite processual a esse rito simplificado.

Na
ocasião,
foram
citados
o
s seguintes ju
lgado
s para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

STJ RMS n
.
46144/MG; STF Tema 077 RE 576847/BA; NU 1000208-32.2023.8.11.9005 TURMA RECURSAL CÍVEL; NU 1001289-79.2024.8.11.9005 TURMA RECURSAL CÍVEL; NU 1000526-78.2024.8.11.9005 TURMA RECURSAL CÍVEL; Mandado de Segurança N 71004683298 Primeira Turma Recursal Cível.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e
a
parte agravante não consegu
iu

demonstrar a existência de
entendimento contrário.

O cerne do Agravo Interno reside na alegação de que a decisão da autoridade coatora, ao indeferir a reabertura da execução, seria teratológica por ignorar fatos novos que indicariam a existência de patrimônio do devedor.

Contudo, a decisão monocrática agravada corretamente concluiu pela inadmissibilidade do
mandamus
, pois o ato judicial atacado não se reveste de manifesta ilegalidade ou teratologia, requisitos indispensáveis para a excepcional admissão do Mandado de Segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais.

A decisão do juízo de origem, que indeferiu a reabertura, fundamentou-se na longa tramitação do feito – quase dez anos – e nas inúmeras diligências executivas infrutíferas, concluindo que a perpetuação do processo ofenderia os princípios da celeridade e da razoabilidade, norteadores da Lei n. 9.099/95.

Esta
fundamentação, ainda que o credor discorde dela, não é desarrazoada ou incompreensível. Pelo contrário, reflete uma ponderação entre o direito do credor à satisfação do seu crédito e a necessidade de garantir uma prestação jurisdicional efetiva e célere, evitando que os processos se eternizem nos Juizados Especiais.

A existência de novos indícios de patrimônio – o casamento do devedor e um suposto vínculo empregatício – não torna, por si só, a decisão de indeferimento teratológica. Trata-se de uma avaliação de mérito do juiz da execução, que, diante de todo o histórico processual, considerou que tais elementos não eram suficientes para justificar a reabertura de um processo já extinto e arquivado após uma década de tentativas frustradas.

Decisão teratológica é aquela que se mostra absurda, aberrante, em flagrante e grosseira violação à lei ou à lógica do sistema jurídico, o que não é o caso. A decisão impugnada está amparada nos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

Desse mod
o, a decisão monocrática, ao indeferir a petição inicial do Mandado de Segurança, aplicou corretamente o entendimento pacificado de que o
writ
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de decisões que não se mostrem manifestamente ilegais ou abusivas.

Saliento, ainda, que a pretensão do agravante
é
atingir o patrimônio da
esposa do executado, bem como suposta verba salarial, sem comprovar a existência de uma coisa ou outra.
Não há prova de bens em nome da esposa, adquiridos na constância do casamento. Também não há prova efetiva do novo vínculo empregatício alegado. Trata-se, portanto, de meras alegações que não justificam, de fato, o desarqu
ivamento da execução e, muito menos, o reconhecimento de que a decisão do juízo singular é abusiva ou teratológica.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Indefiro
o pedido de sustentação oral formulado no ID
/PJe2

328517892
, pois inadmissível em Agravo Interno (art. 49, § 2º, da Resolução 16/2023 do Órgão Especial do TJMT e N.U 1002015-61.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026